Tribunal: TJDFT
Processo: 0729261-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0729261-94.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUZENI DE OLIVEIRA LEAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Luzeni de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada contra o Distrito Federal (processo n. 0708301-63.2023.8.07.0018), indeferiu o pedido de tutela de urgência concernente à disponibilização do medicamento Osimertinibe (Tagrisso) 80mg, nos termos da prescrição médica, condicionado à apresentação semestral de declaração médica de necessidade/imprescindibilidade e de eficácia do tratamento. Em suas razões recursais (ID 49191621), a recorrente aduz que possui 64 (sessenta e quatro) anos de idade e foi diagnosticada com neoplasia maligna de pulmão, apresentando atualmente quadro clínico com ansiedade e depressão. Narra que “já realizou anteriormente os seguintes tratamentos, sem eficácia terapêutica suficiente: TAX0L+CARBOPLATINA, GEFITINIBE, PEMETREXEDE, CISPLATINA, PEMETREXEDE MONODROGA e DOCETAXEL”, e que não subsistem outros medicamentos padronizados pelo SUS que possuam eficácia e segurança para seu tratamento. Argumenta que o medicamento vindicado é necessário, com urgência, para recuperação de sua saúde, conforme relatório médico, e que possui o devido registro na Anvisa, a despeito de não incorporado em atos normativos do SUS. Discorre acerca da eficácia do tratamento para a moléstia, ressaltando que “há elementos técnicos para sustentar o uso de Osimertinibe para o tratamento de câncer de pulmão com mutação de EGFR após falha de tratamento prévio com quimioterapia”. Pontua que os médicos assistentes informaram que o medicamento é eficaz, adequado, seguro, necessário e insubstituível. Sustenta que a demora para realização do tratamento possui o condão de agravar seu quadro clínico e lhe causar prejuízos irreversíveis. Comenta que as notas técnicas apresentadas indicam que o tratamento é promissor para controle da doença e aumento de sobrevida global e livre de eventos danosos. Explana que não possui condições financeiras de arcar com os custos do medicamento, pois possui renda pessoal e familiar mensal de um salário-mínimo, o que pode ser confirmado pelos documentos coligidos aos autos. Aponta que foram demonstrados os requisitos delineados no Tema n. 106 dos recursos especiais repetitivos e no Tema n. 500 da repercussão geral. Abaliza que a ressalva apresentada pelo NATJUS/TJDFT na Nota Técnica n. 1903 não se aplica ao presente caso, pois a autora, ora agravante, já realizou terapia com uso de inibidor de tirosino-quinase (Gefitinibe). Tece comentários sobre o direito ao acesso gratuito, universal e integral a serviços públicos de saúde. Colige julgados que entende amparar sua tese. Assim, pugna pela concessão de tutela de urgência recursal para “o fornecimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, do tratamento com o medicamento OSIMERTINIBE (TAGRISSO®) 80mg., nos termos da prescrição médica, condicionada à apresentação semestral de declaração médica de necessidade/imprescindibilidade e eficácia do tratamento, podendo, em caso de inadimplemento obrigacional, ser determinada a realização de medidas eficazes à efetivação da decisão judicial, inclusive, se necessário, o sequestro de valores do devedor, conforme entendimento vinculante do STF (Tema Repetitivo no 289) e do STJ (Tema Repetitivo no 84), até o limite do valor contido no orçamento de menor valor contido nos autos”. No mérito, requer a reforma da r. decisão. Sem preparo, porquanto beneficiária da justiça gratuita. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de origem, reputam-se ausentes tais requisitos. Na decisão impugnada neste agravo de instrumento, o pedido de tutela provisória de urgência foi indeferido, sob os seguintes fundamentos, no que interessa: No sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, por prazo indeterminado, o medicamento OSIMERTINIBE (TAGRISSOC) 80mg, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, na forma prescrita no receituário ID 165850821, com custo anual estimado em R$ 591.004,32, conforme Nota Técnica 1903 do NATJUS (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/1903.pdf/view). O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: “i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. Ademais, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Pelo contrário, nas Notas Técnicas 1903 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/1903.pdf/view) e 1703 (file:///C:/Users/t313349/Downloads/NT1703.pdf), o NATJUS fez ressalvas à dispensação do fármaco requerido. Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. 2 _ Assim, ausente o requisito da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. Nota-se que o pedido de tutela provisória de urgência foi indeferido por ausência de um dos requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC, a probabilidade do direito. O d. magistrado, contudo, assegurou a possibilidade de nova apreciação do pedido após juntada do parecer do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NatJus). Do exame dos autos de origem, verifica-se que foi apresentado com a petição inicial relatórios médicos, datados de 22/5/2023, 4/7/2023 e 19/7/2023, indicando gravidade do quadro clínico e necessidade de uso do medicamento Osimertinibe (Tagrisso) 80mg, em razão do insucesso de outros tratamentos aos quais a autora/agravante já foi submetida. O fornecimento do fármaco foi negado pelo Distrito Federal, sob a justificativa de que “não é padronizado pela SES-DF e portanto, não há estoque para que seja feito atendimento da demanda administrativamente”. Ainda que se mostre possível o fornecimento de medicamento não padronizado, de forma excepcional, a Nota Técnica n. 1903 do NATJUS/TJDFT explana que o remédio não é previsto em protocolo clínico e diretrizes terapêuticas de câncer de pulmão e que existem outros inibidores de tirosino quinase disponíveis no SUS, cabendo à unidade técnica avaliar se a ora recorrente já utilizou todos os reportados inibidores. A par desse contexto, nota-se que o referido medicamento não é padronizado no SUS para tratamento das doenças com as quais a autora/agravante foi diagnosticada e existem dúvidas a respeito da sua imprescindibilidade e adequação, tendo em vista os protocolos e diretrizes para uso do fármaco. Além disso, o caso concreto exige avaliação minuciosa das condições estabelecidas na tese vinculante fixada no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ (Tema n. 106 dos recursos especiais repetitivos). Portanto, é necessário aguardar as novas manifestações a serem apresentadas no Juízo a quo, que serão subsidiadas pelas conclusões expostas pelo Núcleo criado para auxiliar a tomada de decisões judiciais sobre temas relacionados ao serviço público de assistência à saúde (Portaria GPR/TJDFT n. 1170/2018). Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Por fim, retornem-me conclusos. Brasília/DF, julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora